Tribunal: TJDFT
Processo: 0701308-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. CONDENADO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. POSSIBILIDADE DE CONTATO COM CRIANÇAS NO LOCAL INDICADO PARA O GOZO DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INCOMPATIBILIDADE COM AS FINALIDADES DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de saídas temporárias formulado por sentenciado que cumpre pena de 14 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de delitos, dentre eles estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder saídas temporárias a condenado por estupro de vulnerável quando o local indicado para fruição do benefício pode ser eventualmente frequentado por crianças e adolescentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de saída temporária exige, além do preenchimento dos requisitos legais, a demonstração de condições concretas compatíveis com os objetivos da execução penal.
4. A possibilidade de contato do condenado por estupro de vulnerável com crianças ou adolescentes no local indicado para o gozo do benefício justifica o indeferimento da saída temporária.
5. O princípio da proteção integral da criança e do adolescente autoriza maior rigor na análise de benefícios externos concedidos a condenados por crimes sexuais contra menores.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CP, art. 217-A; Lei de Execução Penal, arts. 122, 123, 124 e 125.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2002649, 0713345-49.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 22.05.2025; TJDFT, Acórdão 2057852, 0737000-50.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15.10.2025; TJDFT, Acórdão 2057300, 0731253-22.2025.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 15.10.2025.